Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA. OMISSÕES. COMPRAS CONTESTADAS. CURTO PERÍODO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. SÚMULA 479 DO STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. No caso dos autos, o acórdão impugnado analisou de forma clara e coerente os fundamentos trazidos no recurso de apelação, concluindo que o documento acostado pelo embargante confirma a suspeita de fraude, uma vez que as transações foram efetuadas com intervalo incompatível com as realizadas por qualquer consumidor.
3. As supostas omissões apontadas seriam incapazes de infirmar a conclusão obtida, que se baseou nas provas acostadas aos autos.
4. O entendimento proferido está lastreado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, e os julgados indicados pelo embargante não possuem força vinculante e não se amoldam aos fatos comprovados no presente caso.
5. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.